Tribunal: TCU
Processo: 018.329/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9426/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e na forma prevista no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em atribuir, no sistema Sisac/e-Pessoal, a chancela de "exclusão por duplicidade" nos atos de admissão a seguir relacionados e determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.329/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evanildo do Socorro Merces de Cristo (XXX.731.792-XX); Geonilson Ferreira da Costa (XXX.249.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.